Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE MENOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de suprimento judicial de consentimento para mudança de domicílio de menor, ajuizada pela genitora em face do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar, liminarmente, a mudança de domicílio da menor para outra unidade federativa, sem formação do contraditório e sem instrução probatória adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contraditório, o afastamento do convívio com o genitor, o andamento do ano letivo e a participação da menor em atividades extracurriculares justificam o indeferimento da mudança abrupta de domicílio.
4. A autorização para mudança de domicílio possui natureza satisfativa, com impacto imediato na vida educacional, familiar e social da criança, exigindo instrução robusta e análise aprofundada das repercussões da medida.
5. O princípio do melhor interesse da criança demanda verificação cuidadosa das circunstâncias fáticas e jurídicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autorização judicial para mudança de domicílio de menor, especialmente para outra unidade federativa, exige contraditório e instrução probatória adequada, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 3o, 4o e 6o.